Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-73.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702747-73.2020.8.07.0012 RECORRENTE: NILTON NELIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETORES CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA PERSONALIDADE VALORADOS NEGATIVAMENTE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). RECURSOS CONHECIDOS; PROVIDO PARCIALMENTE O DA DEFESA E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. As descrições e palavras utilizadas pelo acusado em seu interrogatório, bem como o tom em que tudo foi narrado, embora possam mostrar se tratar de uma pessoa de temperamento agressivo, não indicam qualquer dúvida sobre a capacidade de autodeterminação do agente. 2. A personalidade do réu, consistente na ausência de sentimento humanitário e traços de dissimulação, psicopatia e frieza, merece ser valorada em seu desfavor. 3. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. 4. Recursos conhecidos; parcialmente provido o da defesa e provido o do ministério público. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sob o argumento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa e que, para um aumento superior a esse quantum, deve apresentar fundamentação adequada e específica. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior. Defende, ainda, que não deve haver valoração negativa relativa à sua personalidade, uma vez que não há comprovação alguma da psicopatia e frieza do recorrente. Pleiteia a redução da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, uma vez que a decisão combatida, em relação ao quantum de aumento de pena, está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FIXAÇÃO DA PENA- BASE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. ENUNCIADO 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. O entendimento desta Corte Superior, "ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1866503/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma julgado em 15/3/2022, DJe 22/3/2022). 2. Na espécie, o Tribunal a quo, baseado no acervo probatório, concluiu que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos, reconhecendo também que o recorrente não comprovou que cometeu o crime sob violenta emoção ou impelido por motivo de relevante valor moral ou social, não fazendo jus ao privilégio. Sendo assim, rever esse entendimento esbarraria, de forma inevitável, no reexame de provas e fatos, incidindo no caso a Súmula n. 7 do STJ. 3. A valoração das circunstâncias judiciais inseridas no art. 59 do Código Penal para fixação da pena-base é atividade que exige motivação concreta e específica a partir do arcabouço probatório contido nos autos, de acordo com modelo de livre convencimento motivado e de persuasão racional do magistrado. Na espécie, as valorações negativas das vetoriais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime foram devidamente fundamentadas. 4. No que diz respeito à fixação da pena-base, não há necessidade de "seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor" (AgRg no HC n. 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022). O que se exige dos magistrados que fixam a pena diz respeito aos critérios de fundamentação adequada e proporcionalidade. Incide, no caso, a Súmula n. 83 desta Corte Superior. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.189.728/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Do mesmo modo, não merece curso o apelo poruanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à valoração negativa da personalidade do recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023